Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707547-86.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOELMA CRISTINA SILVA COUTO APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Vistos, etc., Em homenagem aos Principios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa manifeste a Apelante no prazo de 15(quinze) dias sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões de violação ao Princípio da Dialeticidade.( ID 30840446). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator